Tribunal: TJBA
Processo: 8131780-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131780-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAIANE THAIS CANTUARIA DE BARROS DAMASCENO Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). FIXAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA ANTERIORMENTE À PERÍCIA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. 16º DIA. ART. 60 DA LEI 8.213/91. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para converter auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, com restabelecimento do benefício e fixação da data de início do benefício (DIB) em momento posterior ao afastamento laboral, bem como condenação ao pagamento das parcelas retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a data de início do benefício por incapacidade temporária deve ser fixada na data estabelecida na sentença ou retroagir ao 16º dia do afastamento do trabalho, à luz das provas constantes dos autos e do art. 60 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que o auxílio-doença é devido ao segurado que comprovar incapacidade para o trabalho por período superior a 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91. 4. Afirma-se que, para o segurado empregado, o termo inicial do benefício deve corresponder ao 16º dia de afastamento da atividade laboral, conforme art. 60, caput, da Lei nº 8.213/91. 5. Verifica-se que o laudo pericial não fixou de forma precisa a data de início da incapacidade, mas reconheceu sua existência e evolução ao longo do tempo. 6. Conclui-se que há elementos probatórios suficientes que demonstram o afastamento do trabalho em data anterior à perícia, com início de tratamento médico e indicação cirúrgica, evidenciando a incapacidade laboral pretérita. 7. Considera-se que o requerimento administrativo foi formulado dentro do prazo legal, afastando a incidência da regra que fixa o termo inicial na data do requerimento. 8. Afasta-se a fixação da DIB na data da perícia, pois há provas idôneas que permitem a identificação do início da incapacidade em momento anterior. 9. Determina-se a fixação da DIB no 16º dia de afastamento do trabalho, em conformidade com a legislação previdenciária. 10. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à concessão do benefício e demais consectários legais. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131780-69.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MAIANE THAIS CANTUARIA DE BARROS DAMASCENO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente